Tribunal: STF
Processo: RE 75826
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
CONTRABANDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INTERVENÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS.
A EXIGÊNCIA DA LEI CIFRA-SE A HIPÓTESE NA QUAL A INFRAÇÃO OCORREU NA
FALTA DE TESTEMUNHAS (C.P.P., PAR 2 DO ART. 304).
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CASSAR A ORDEM DE
HABEAS-CORPUS.